Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727482-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP, DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA ASA SUL LTDA, INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA, INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP, NEFROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que minha esposa já foi sócia de uma das empresas autoras, além de ter atuado como diretora da parte autora, declaro minha suspeição para análise do presente recurso, nos termos do art. 145, III e IV do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 12:02:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador